Tribunal: TJPA
Processo: 0006923-91.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006923-91.2019.8.14.0040

APELANTE: NIVALDO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0006923-91.2019.8.14.0040

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S): NIVALDO COSTA

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ARTIGO 121, §2º, II, C/C §4º, 2ª PARTE, DO CP) E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGOS 121, §2º, II, C/C 14, II, AMBOS DO CP). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. CONFISSÃO DA AUTORIA DO CRIME. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). FALTA DE MOTIVAÇÃO DO MAGISTRADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam o(as) Exmo(as) Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade,
conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
,
conforme fundamentação do voto da Desembargador(a) relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ (____________) dias do mês de _________ de 20__.

Este julgamento foi presidido por____________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006923-91.2019.8.14.0040

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S): NIVALDO COSTA

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
NIVALDO COSTA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1° Vara Criminal de Marabá, que após julgamento pelo Tribunal do Júri, o condenou pelo crime descrito nos artigos 121, §2°, II, c/c §4º, segunda parte, do Código Penal, em relação a vítima Alisson Andrade Lima e artigos 121, §2º, II, c/c 14, II, ambos do referido Códex Repressivo no tocante ao ofendido Antonielson Moreira Silva, a pena total de 27 (vinte e sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Consta na denúncia que no dia 04/08/2014, por volta das 20:00 horas, no Assentamento “PA-Raylander” localizado na Comunidade Cajazeira, Zona Rural do município de Marabá, o apelante ceifou a vida da vítima Alisson Andrade Silva de apenas 1 (um) ano de idade, mediante golpes de faca, bem como na mesma ocasião tentou matar o ofendido Antonielson Moreira Silva, utilizando a mesma arma branca, não no concluindo seu intento criminoso por razões alheias à sua vontade.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória.

Irresignado, o apelante recorreu pugnando pela reforma parcial da sentença, especificamente no tocante a redução da sanção na 2ª fase dosimétrica no percentual de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em razão do reconhecimento da atenuante referente a confissão.

Constam as
contrarrazões
pelo total improvimento do recurso, alegando que a pena aplicada foi justa.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo ao exame do mérito.

De pronto, vejo que o recurso comporta acolhimento.

O apelante pugnou pelo redimensionamento da pena, na segunda fase da dosimetria, tendo em vista que a atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, III “d” do CPB foi aplicada em “quantum” inferior a 1/6 (um sexto), sem a devida fundamentação concreta.

Sobre isso, por ocasião do julgamento pelo juízo de conhecimento, realmente observo que o magistrado não realizou de forma satisfatória a dosimetria da sanção, devendo ser redimensionada na forma a seguir.

Sentença em relação a vítima Alisson Andrade da Silva

Homicídio qualificado – artigo 121, §2º, II, c/c §4º, 2ª parte, do Código Penal

1ª fase:

Mantida.

Pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

2ª fase:

Deve ser revista.

O juízo sentenciado assim justificou:

“(...)(...) Não milita em desfavor do réu qualquer agravante. Atenuo a pena em 1 (um) ano, tendo em vista a confissão do acusado, e concretizo a pena intermediária em 15 (quinze) anos de reclusão. (...)(...)”

Sem dúvida nenhuma o magistrado “a quo” ao dosar as circunstâncias atenuantes e agravantes na segunda fase dosimétrica, no caso, confissão da autoria da conduta criminosa, prevista no artigo 65, III, do CP, em fração menor que 1/6 (um sexto), deveria necessariamente fazê-la de forma fundamentada apta a sustentar tal redução, o que não se observa no caso em tela.

Sobre o tema em questão, colaciono a seguinte jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. INCÊNDIO.
ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM PATAMAR AQUÉM DE 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ATENUANTE RECONHECIDA E APLICADA EM QUANTUM INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1.
A tese segundo a qual, pelo reconhecimento da confissão espontânea, foi aplicado quantum de redução inferior a 1/6 (um sexto) sem fundamentação concreta
, não foi analisada pelo Tribunal a quo, nem houve a oposição de embargos de declaração pelo ora Agravante. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual deixo de apreciá-lo, a teor dos Enunciados n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
,
ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
"
(AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). 3.
Entretanto, a redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica
. 4. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício. (STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021). (grifos e negritos meus)

Assim, não agiu bem o magistrado “a quo”, sendo inidônea a justificativa apresentada,
devendo esta ser revista para considerar o abrandamento no patamar mínimo previsto legalmente, qual seja, 1/6 (um sexto).

Levando-se em consideração a existência de circunstância atenuante que milita em favor do apelante qual seja, ter confessado espontaneamente perante autoridade, a autoria do crime, prevista no artigo 65, inciso III, letra “d”, do Código Penal, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), ou seja,
em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, fixando a pena em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, redimensiono a sanção intermediária de 15 (quinze) anos anteriormente fixada para
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

3ª fase:

Levando em consideração a inexistência de causas de diminuição da reprimenda que militem em favor do apelante, contudo, presente causa de aumento de pena prevista no §4º, do artigo 121, do CP, fixada no patamar de 1/3 (um terço),
acresço 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, concretizando-a em 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Sanção
redimensionada
de 20 (vinte) anos para
17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Sentença em relação a vítima Antonielson Moreira Silva
. Homicídio qualificado tentado – artigos 121, §2º, II, c/c 14, II, ambos do Código Penal.

1ª fase:

Mantida.

Pena de 12 (doze) anos de reclusão.

2ª fase:

O juízo sentenciado assim justificou:

“(...)(...) Não milita em desfavor do réu qualquer agravante. Atenuo a pena em 1 (um) ano, tendo em vista a confissão do acusado, e concretizo a pena intermediária em 11 (onze) anos de reclusão. (...)(...)”

Sem dúvida nenhuma o magistrado “a quo” ao dosar as circunstâncias atenuantes e agravantes na segunda fase dosimétrica, no caso, da confissão da autoria da conduta criminosa, prevista no artigo 65, III, do CP, em fração menor que 1/6 (um sexto), deve necessariamente fazê-la de forma fundamentada apta a sustentar tal redução, o que não se observa no caso em tela.

Contudo, apesar do juízo de origem
, não fundamentar de forma idônea a aplicação da circunstância atenuante da confissão aquém do mínimo previsto em lei, ou seja, 1/6 (um sexto), verifico que este foi bastante benevolente, reduzindo a sanção em 01 (um) ano, fixando-a em 11 (onze) anos de reclusão, abaixo do mínimo legal que seria de 12 (doze) anos, previsto para o delito de homicídio qualificado.

Por oportuno, ressalto que é pacífico na
jurisprudência pátria que o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Referido entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 158), pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 190), e por meio do enunciado da Súmula nº 231 do E. STJ.

E sobre o tema em debate, transcreve a seguinte jurisprudência, “in verbis”:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência pátria que o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Referido entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 158) e por este Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 190) e por meio do enunciado da Súmula n. 231/STJ. Precedentes. 2. Ademais, no que diz respeito à alegação de que a matéria em questão foi afetada à Terceira Seção (REsp n. 1.869.764/MS),
cabe observar que esta Corte Superior entende que a Súmula n. 231/STJ se encontra em plena validade, podendo e devendo ser aplicada na segunda etapa dosimétrica, para o fim de obstar a redução da pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal.
Precedentes. 3.
Dessa forma, afastada pelas instâncias ordinárias a possibilidade de redução da pena, na segunda etapa dosimétrica, a patamar inferior ao piso previsto em lei, não obstante o reconhecimento de atenuante, em razão do óbice da Súmula n. 231/STJ (e-STJ fls. 456), irretocável o acórdão recorrido quanto a esse aspecto.
4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 2088057 RS 2023/0264288-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023) (grifos e negritos meus)

Portanto nada a alterar,
devendo ser mantida a pena intermediária de

11 (onze) anos de reclusão
, eis que não houve recurso da acusação, devendo prevalecer o princípio do “reformatio in pejus”.

3ª fase:

Mantida.

Pena concreta de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Artigo 69 do código penal

Soma das penas.

Sanção em relação a vítima ALISSON ANDRADE LIMA

17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Sanção em relação a vítima ANTONIELSON MOREIRA SILVA

07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Sanção concreta: 25 (vinte e cinco) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

REDIMENSIONAMENTO

Sanção
redimensionada
de
27 (vinte e sete) anos e 04 (quatro) meses

para 25 (vinte e cinco) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para redimensionar a pena do recorrente
NIVALDO COSTA, para 25 (vinte e cinco) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, ante o reconhecimento da aplicação do mínimo de 1/6 (um sexto), para a circunstância atenuante da confissão da autoria do crime por parte do apelante, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 11/09/2024